Tribunal: TJDFT
Processo: 0721045-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0721045-47.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: NATALIA THAMISE FREITAS BARROS IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por NATALIA THAMISE FREITAS BARROS contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e ao PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – IADES. Na peça vestibular, a impetrante alega que se inscreveu em concurso público para concorrer ao cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas (Cargo 103), nos termos do Edital n. 001/2022 – ATUB, publicado no DODF de 18/11/2022. Informa que, atualmente, está classificada na 88a (octogésima oitava) posição, com 81,81 (oitenta e um vírgula oitenta e um) pontos líquidos na prova objetiva e 15,79 (quinze vírgula setenta e nove) na subjetiva. Sustenta, porém, que a sua nota deve ser incrementada com a pontuação referente à questão n. 54 da prova objetiva tipo D do Cargo 103, pois envolveu a Súmula n. 007/2018 – TARF/DF, cancelada antes da abertura do certame (pela Resolução n. 01/2021, publicada no DODF de 8/7/2021). Noticia que interpôs recurso administrativo requerendo a anulação da questão, tendo o IADES, banca examinadora, indeferido o pleito sob o fundamento de que as súmulas do órgão têm força vinculante e de que a estrutura do TARF tem previsão no subitem 2.1 do Edital. A impetrante argumenta, no entanto, que os subitens 22.9 e 22.10 do Edital previram que apenas a legislação vigente à época da publicação do ato convocatório poderia ser cobrada na prova. Registra, ainda, que, devido ao erro supracitado, perdeu 39 (trinta e nove) posições na classificação geral do concurso, o que prejudica a sua colocação para o curso de formação, cuja convocação foi prevista para ser publicada dia 5/6/2023. Assim, requer, em suma, a concessão de liminar para que a questão n. 54 da prova tipo D seja anulada, com o consequente aumento da sua nota e reclassificação no certame; e, no mérito, a confirmação da liminar com a concessão da segurança. Custas recolhidas. É o relatório. DECIDO. Admito o processamento do Mandado de Segurança e passo a analisar o pedido formulado em sede de liminar. A Lei n. 12.016/2009, prevê, no art. 7o, inciso III, ser possível ao juiz determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido “[...] quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito [...]”. No caso, a impetrante sustenta que a anulação da questão n. 54 da prova objetiva tipo D do Cargo 103 (Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas), referente ao concurso público em evidência, deve ser anulada porque exigiu o conhecimento do teor da Súmula n. 007/2018 – TARF/DF, já cancelada quando da publicação do Edital n. 001/2022 – ATUB. De fato, de acordo com Edital, somente poderiam ser cobradas no certame as legislações e as normas que estivessem vigentes na data da publicação do ato convocatório, não tendo sido localizada nenhuma exceção à regra nesse juízo de cognição sumária. Confira-se o teor do Edital, no tocante a esse ponto: [...] 22.9 A legislação indicada nos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático do presente Edital Normativo se refere às redações vigentes quando da publicação do presente Edital. As alterações de legislação com entrada em vigor antes da data de publicação deste Edital serão objeto de avaliação, ainda que não mencionadas nos objetos de avaliação constantes nos conteúdos programáticos. 22.10 A legislação e demais normas relacionadas aos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático são partes integrantes do objeto de avaliação, mesmo que não explicitadas, em conformidade com as redações vigentes quando da publicação do presente Edital. [...] (ID 47258781, pág. 10 – Grifou-se). Veja-se, agora, o conteúdo da mencionada questão, constante do bloco “Conhecimentos Específicos”: QUESTÃO 54 A partir de 2011, houve inovação no Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF/DF) em relação à edição de súmulas. Com base nisso, assinale a alternativa correspondente à diretriz que destoa do Código Tributário Nacional (CTN) e, portanto, foi revogada pela Súmula 07/2018. (A) Alterar informação anterior de doação para empréstimo, mediante a mera apresentação de declaração retificadora do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) desacompanhada de provas inequívocas, não descaracteriza a ocorrência do fato gerador do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) nem possui força para anular o lançamento tributário. (B) A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotivos (IPVA) está condicionada à inexistência de débitos inscritos em dívida ativa até a data de aquisição do veículo. (C) Estão obrigadas ao uso de equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) as sociedades empresárias, ou a elas equiparadas, que exercem atividade de venda ou revenda de mercadorias ou bens a varejo e de prestação de serviços, ressalvadas os casos em que há dispensa pela legislação tributária. (D) Cabe a exigência do pagamento antecipado do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual ou Intermunicipal e de Comunicações (ICMS), nos termos do art. 320 do Decreto n o 18.955/1997, nas operações com produtos de origem animal iniciadas fora da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico (RIDE) ou cujo abate ocorreu fora do território do DF, não sendo aplicável, nesses casos, o regime especial previsto nos arts. 320-D e 320-E do referido decreto. (E) Na hipótese de lançamento de ofício, a regra relativa à contagem do prazo de decadência é a disposta no art. 173, inciso I, do CTN, ou seja, primeiro dia do exercício seguinte ao do que o lançamento poderia ter ocorrido, independentemente de ter havido pagamento parcial anterior do imposto. (ID 47258781, pág. 10 – Grifou-se). Verifica-se, assim, que o candidato deveria ter conhecimento não só do Código Tributário Nacional – CTN, mas também da Súmula n. 007/2018 – TARF/DF, a fim de avaliar qual das alternativas a ela se referia. E, conforme mencionado pela impetrante, a citada Súmula foi cancelada pela Resolução n. 01/2021, publicada no DODF de 8/7/2021.[1] Diante do exposto, considerando que, ao que tudo indica, a questão n. 54 está eivada de ilegalidade, situação que permite ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora – consoante o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal – STF externado no Tema 485, fixado em sede de repercussão geral –, reconheço a verossimilhança das alegações. Quanto ao incremento da nota da prova objetiva em decorrência da anulação de questão, o Edital de regência assim dispõe: [...] 13.5 Se do exame de recursos da prova objetiva resultar anulação de questão(ões), a pontuação correspondente a cada questão que tiver o seu gabarito anulado será distribuída, proporcionalmente, entre as demais questões da prova de mesmo peso, ou seja: a) no caso de anulação de questão no bloco relativo aos Conhecimentos Gerais, a distribuição da pontuação da questão anulada será feita única e exclusivamente nas questões de conhecimentos gerais, mantendo-se a pontuação máxima permitida para esse conjunto de questões em 25,0 (vinte e cinco) pontos; b) no caso de anulação de questão no bloco relativo aos Conhecimentos Específicos, a distribuição da pontuação da questão anulada será feita única e exclusivamente nas questões de conhecimentos específicos, mantendo-se a pontuação máxima permitida para esse conjunto de questões em 70,00 (setenta) pontos [...] (ID 47258781, pág. 7 – Grifou-se). Da leitura do excerto, verifica-se que, caso a questão supracitada seja anulada, os seus pontos serão redistribuídos proporcionalmente dentro do bloco “Conhecimentos Específicos”, que abarca as questões (não anuladas) de 26 a 60. E tal cálculo, por óbvio, compete à banca examinadora; parece certo, no entanto, que a nota da impetrante seria incrementada com a anulação, impactando a sua colocação para fins de participação no curso de formação – cujo edital de convocação para matrícula está previsto pata ser publicado dia 5/6/2023.[2] Isso porque, apesar de estar dentro do número de vagas da mencionada fase[3], que prevê a convocação dos candidatos da ampla concorrência classificados até a 315a (trecentésima décima quinta) posição (subitem 16.5.1 do Edital – ID 47258781, pág. 8), não se pode perder de vista a possibilidade de reclassificação de outros concorrentes por motivos diversos – inclusive, em virtude do ingresso de ação judicial para questionar a mesma questão. Assim, diante do preenchimento das condições previstas no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR vindicada para determinar aos impetrados que, em relação à impetrante, redistribuam imediatamente os pontos correspondentes à questão n. 54 da prova objetiva tipo D do Cargo 103 do concurso público regido pelo Edital n. 001/2022 – ATUB, promovendo um novo cálculo da pontuação na fase objetiva e a sua reclassificação, se for o caso, com a adoção das medidas inerentes (edição e publicação de ato convocatório). Notifiquem-se as autoridades coatoras para que prestem informações no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingressar no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, do mesmo Diploma Normativo. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça, consoante determina o art. 12 da mencionada Lei. Publique-se. Brasília, 30 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://tarf.economia.df.gov.br/jurisprudencia/sumulas/. Acesso em 30/5/2023. [2] Conforme divulgado no Edital n. 05/2023 – ATUB – Retificação, disponível em https://www.iades.com.br/inscricao/upload/318/202305191181965.pdf – acesso em 30/5/2023. [3] A impetrante consta na 88a (octogésima oitava) posição no resultado preliminar nas etapas 1 e 2. Disponível em: https://www.iades.com.br/inscricao/upload/318/20230515202027480.pdf. Acesso em 30/5/2023.